Tribunal: TJSP
Processo: 0024908-20.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Inocorrência – Prequestionamento – Apelação adesiva – Não conhecimento – Requisitos – Tempestividade – Multa – Art. 1.026, § 2o do CPC.

1. Inexistem quaisquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do Novo CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas em absoluta consonância com os elementos dos

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Vícios elencados pelo art. 1022 do CPC – Inocorrência – Prequestionamento – Apelação adesiva – Não conhecimento – Requisitos – Tempestividade – Multa – Art. 1.026, § 2o do CPC.

1. Inexistem quaisquer dos vícios elencados pelo artigo 1022 do Novo CPC quando o julgado contém análise das questões devolvidas em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie. A atividade jurisdicional não exige exaustiva discussão de todos os pontos e dispositivos legais enunciados pelas partes, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

2. Considera-se intempestivo o recurso de apelação não interposto no prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

3. Não cabe recurso adesivo quando não há mútua sucumbência. Logo, nessa circustância, o recorrente que interpôs fora do prazo o recurso principal, não pode se valer do recurso adesivo.

4. Cabível a aplicação de multa ao recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Embargos rejeitados, com a imposição de multa.